Tribunal: TJBA
Processo: 8045751-53.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045751-53.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: SOSTHENES JOSE PAES COELHO CAMPOS Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR : SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REAJUSTE ESTRUTURAL DECORRENTE DA MAJORAÇÃO DOS SÍMBOLOS (LEI Nº 14.565/2023). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em mandado de segurança que reconheceu o direito de militares inativos à extensão do reajuste estrutural decorrente da majoração dos símbolos, nos termos da Lei nº 14.565/2023, com fundamento no art. 9º, § 3º, da Lei nº 13.471/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 9º, § 3º, da Lei nº 13.471/2015; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão quanto à cumulação de reajuste estrutural e reajuste linear; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou uniformizar jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O acórdão examina expressamente a aplicação do art. 9º, § 3º, da Lei nº 13.471/2015, concluindo que o reajuste é devido aos militares inativos independentemente da forma de incorporação (valor nominal ou percentual). 2. Não há contradição interna, pois o reajuste estrutural decorrente da majoração dos símbolos tem fundamento distinto do reajuste linear concedido a todos os servidores, afastando a hipótese de bis in idem. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para uniformização de jurisprudência ou para rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios nº. 8045751-53.2023.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado SOSTHENES JOSE PAES COELHO CAMPOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.